Tribunal: TCU
Processo: 019.639/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 8316/2013, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Conveniado/ FNDE, 04 salas, Iocalizado à Rua Marculino Nepomuceno, Bairro Rio do Meio, Itororó/BA. (no da TCE no sistema: 1382/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4551/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 3814/2024-TCU-1aCâmara (peça 55), para correção do erro material abaixo indicado no item 9.2, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Onde se lê: (...) "o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento." (...) Leia-se: (...) "o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento." (...) 1. Processo TC- Processo 019.639/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marco Antônio Lacerda Brito (XXX.709.545-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itororó - BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Vicente Miguel Niella Cerqueira (51176/OAB-BA), representando Adauto Oliveira de Almeida. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.